Tribunal: TJMT
Processo: 1002123-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002123-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA GUIMARAES - CPF: 021.977.451-07 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO LEILÃO – PERDA DO OBJETO - PEDIDO NÃO CONHECIDO – PRETENDIDA NULIDADE DO ATO - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PROMOVER A PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não há como aferir com segurança se a Agravante não foi intimada para purgar a mora, fato que afasta a probabilidade do direito alegado. O caso em tela demanda dilação probatória.

Noutro viés, não se vislumbra o perigo de dano suscitado pela parte Agravante, eis que

a arrematação do imóvel já ocorreu.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002123-05.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA CLÁUDIA GUIMARÃES
em virtude de decisão proferida pelo Juiz 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Medida Cautelar Inominada de Suspensão de Leilão Extrajudicial
n.° 1036128-61.2021.8.11.0041 ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão dos leilões extrajudiciais designados para 01/11/2021 e 08/11/2021, bem como o pedido subsidiário de nulidade do leilão na hipótese de o bem já ter sido arrematado.

Inconformada, a Recorrente alega que a arrematação do imóvel ocorreu em 08/11/2021 sem que fosse previamente notificada para purgar a mora, motivo pelo qual defende que o ato deve ser anulado.

Diante disso, assegura que é necessária a declaração da invalidade da consolidação da propriedade em favor da Instituição Financeira.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para suspender os leilões extrajudiciais. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade da arrematação do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 117785958).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar as Contrarrazões (ID. 126190665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que a Agravante
Ana Cláudia Guimarães Schneider
ajuizou
Medida Cautelar Inominada de Suspensão de Leilão Extrajudicial
em face do Agravado
Banco Santanter S/A
a fim de suspender, liminarmente, o leilão extrajudicial ou decretar a nulidade da hasta pública, ao argumento de que não foi intimada para purgar a mora.

Ao que consta nos autos, a Agravante celebrou com o Agravado contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição de imóvel.

Alegou que, em 15/10/2021, recebeu telegrama do Banco para entregar o imóvel em 60 (sessenta) dias, sob a justificativa de que o bem iria para leilão nas datas de 01/11/2021 e 08/11/2021.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que a Agravante não exibiu a documentação que comprovasse a “não intimação”.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Quanto ao pedido de suspensão do leilão, é evidente a perda do objeto recursal em virtude da ocorrência do ato em 08/11/2021.
Portanto, não conheço deste pedido
.

Com efeito, inobstante as alegações da Agravante de que não foi intimada para purgar a mora, não há nos autos, prova suficiente dessa afirmação. Não é possível analisar a pretensão para nulidade do leilão extrajudicial sem cópia do procedimento expropriatório em trâmite no 2.° Serviço Notarial.

Da análise dos autos, observa-se que a Agravante foi intimada para emendar a inicial e apresentar a aludida documentação e não juntou, fato que ensejou o indeferimento da tutela de urgência na ação principal.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos até então não demonstram a suficiência para evidenciar a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, portanto, necessário se faz o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Ademais, a Agravante não demonstrou o perigo de dano ou de difícil reparação que ampare a pretensão de nulidade do leilão, mormente porque, conforme afirmado por ela, já ocorreu a arrematação do imóvel
em 08/11/2021
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – NULIDADES – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Restando comprovado que o devedor tinha ciência de sua mora e não cuidou de purga-la, não há falar em nulidade do procedimento extrajudicial do leilão do bem dado em garantia. O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes tais requisitos, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Não restando configurada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há falar em ocorrência de litigância temerária, devendo, portanto, ser afastada a penalidade reconhecida pelo juízo “a quo”. (TJ-MG – AI: 10000204591390001, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/10/2020, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2020).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022